Tribunal: TJSP
Processo: 0011380-10.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta, unificou as penas e fixou o regime fechado. Pedido defensivo pleiteando a cassação do decisum, para que seja suspensa a pena restritiva de direitos. Não acolhimento. Verificada a incompatibilidade entre o cumprimento da pena alternativa e a reclusiva, impõe-se a conversão daquela em

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta, unificou as penas e fixou o regime fechado. Pedido defensivo pleiteando a cassação do decisum, para que seja suspensa a pena restritiva de direitos. Não acolhimento. Verificada a incompatibilidade entre o cumprimento da pena alternativa e a reclusiva, impõe-se a conversão daquela em privativa de liberdade. Artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, alínea "e", da Lei de Execução Penal. Recurso não provido.